Tribunal: CARF
Processo: 15983.720097/2017-88
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO DO AMARAL AZEREDO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-06
Data de publicação: 2023-05-01

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15983.720097/2017-88
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-010.554 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
06 de abril de 2023
Recorrente
CENTRO DE ESTUDOS UNIFICADOS BANDEIRANTE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Ano-calendário: 2012, 2013
MULTA REGULAMENTAR. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA PREVIDENCIÁRIA. SÚMULA CARF No 181.
No âmbito das contribuições previdenciárias, é incabível lançamento por
descumprimento de obrigação acessória, relacionada à apresentação de
informações e documentos exigidos, ainda que em meio digital, com fulcro no
caput e parágrafos dos artigos 11 e 12, da Lei no 8.218, de 1991.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Débora Fófano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Marco Aurélio
de Oliveira Barbosa, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral Azeredo
(Presidente).
Relatório
Trata o presente de recurso voluntário formalizado em face do Acórdão no 15-
45.534, de 23 de novembro de 2018, exarado pela 7a Turma da Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento em Salvador/BA (fl. 314 a 323), que analisou a impugnação apresentada
pelo contribuinte em decorrência de Auto de Infração, fl. 02 a 05, que constituiu multa
previdenciária por descumprimento de obrigação acessória, em razão da falta de apresentação de
Folhas de Pagamento de todos os segurados em arquivos digitais, com leiaute previsto no
Manual de Arquivos Digitais (MANAD).
Pelo que consta dos autos, o contribuinte foi intimado (TIF 07) em 17/01/2017 a
apresentar suas folhas de pagamento dos anos-calendários de 2012 e 2013. Vencido o prazo sem
atendimento à intimação fiscal, foi lavrada nova requisição, agora no TIF 08, recepcionado em
08/05/2017, o qual, da mesma forma, não foi respondido.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15983.720097/2017-88
Fl. 350
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-010.554 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15983.720097/2017-88

A Autoridade lançadora concluiu que a conduta do contribuinte caracteriza
infração ao disposto no art. 11, §§ 3o e 4o da Lei 8.218/91, cuja sanção pecuniária é a prevista no
inciso I do art. 12 do mesmo diploma legal.
Cientificado, tempestivamente, o contribuinte formalizou a Impugnação de fl. 61
a 64, em que apresentou as razões que amparam sua convicção acerca da improcedência do
lançamento.
Tais razões foram devidamente avaliadas em sede de julgamento em 1a Instância
administrativa, resultando na emissão do Acórdão ora recorrido, que as considerou
improcedente, com a manutenção integral do valor lançado.
Cientificado da citada Decisão, tempestivamente, o contribuinte formalizou
recurso voluntário em que reitera os termos de sua impugnação.
É o relatório necessário.
Voto
Conselheiro Carlos Alberto do Amaral Azeredo, Relator.
Como já dito alhures, a presente autuação decorre da constatação pelo Agente
fiscal de que a conduta do contribuinte caracteriza infração ao disposto no art. 11, §§ 3o e 4o da
Lei 8.218/91, com penalidade prevista no incido I do art. 12 do mesmo diploma legal.
Assim, a matéria em tela não exige maiores considerações por parte deste Relator,
pois é tema que já foi objeto de reiteradas e uniformes manifestações deste Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, dando origem a Súmula de observância obrigatória, nos
termos do art. 72 de seu Regimento Interno, aprovado pela Portaria do Ministério da Fazenda no
343, de 09 de junho de 2015, cujo conteúdo transcrevo abaixo:
Súmula CARF no 181
No âmbito das contribuições previdenciárias, é incabível lançamento
por
descumprimento de obrigação acessória, relacionada à apresentação de informações e
documentos exigidos, ainda que em meio digital, com fulcro no caput e parágrafos dos
artigos 11 e 12, da Lei no 8.218, de 1991.
Acórdãos Precedentes: 2401-003.530, 9202-008.351, 2402-008.124; 9202-008.985 e
2202-007.201.
Portanto, improcedente o lançamento
Conclusão
Desta forma, considerando as razões e fundamentos legais acima expostos, voto
dar provimento ao recurso voluntário.
Carlos Alberto do Amaral Azeredo
(documento assinado digitalmente)

Fl. 351
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-010.554 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15983.720097/2017-88

Fl. 352
DF CARF MF
Original